Tribunal: STF
Processo: ARE 1598761
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“Agravo de Instrumento. Impugnação ao Cumprimento de Sentença rejeitada, com determinação de prosseguimento da execução pelo valor de R$9.276.962,47, apontado no laudo pericial. Agravante que pretende a anulação da decisão em razão de fundamentação deficiente, ou a reforma da decisão para determinar novos parâmetros para a confecção dos cálculos, na forma em que narra. MANUTENÇÃO, pois deve prevalecer o que foi definido no laudo pericial e posteriormente adotado pelo MM Juízo a quo em seu julgado, devendo ser rejeitados os argumentos do recurso. A questão é eminentemente técnica e foi bem solucionada pelo perito nomeado pelo Juízo que, em seu laudo, perfeitamente equidistante dos interesses das partes, apontou de forma adequada o valor exequendo. Contrato com previsão expressa de correção monetária pelo IGP-M, multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Aplicação da Súmula 43 do STJ e, supletivamente, da Súmula 562 do STF. Não comprovação da efetiva devolução do bem ao locador através de meio formal, sendo certo que os alugueres e encargos são devidos até a efetiva desocupação do imóvel. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para prestação de esclarecimentos, sem efeitos modificativos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 150, inciso VI, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.

Examinados os autos, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário a que se vincula o presente agravo, uma vez que “Em julgamento realizado no dia 10 de dezembro de 2024, a Terceira Turma desta Corte, sob minha relatoria, deu provimento ao REsp n. 2.095.397/RJ, interposto pelos ora recorrentes contra acordão do TJRJ que afastara a prescrição da pretensão executiva. Conforme decidido, houve o implemento da prescrição da pretensão executiva dos ora recorridos, razão pela qual o cumprimento de sentença foi extinto com fundamento no art. 487, II, do CPC” (Doc. 88).
Intimada a se manifestar a respeito da subsistência do interesse no prosseguimento do presente recurso, a parte agravante arguiu a “perda superveniente do objeto do presente agravo em recurso extraordinário em razão do acórdão proferido pelo e. Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto pelos AGRAVANTES (REsp 2.095.397/RJ). Em razão disso, informam que não têm interesse no prosseguimento do presente recurso, que, inclusive, já restou prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC”.
Assim, considerada a perda do objeto recursal, o presente agravo se encontra prejudicado. Nesse sentido, destaco os precedentes infra:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.303.439-AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/4/2021)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente